Tribunal: TJMT
Processo: 1041120-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041120-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDUARDO BENEDITO DO AMARAL - CPF: 960.122.858-68 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL COM BASE NA REINCIDÊNCIA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra sentença que condenou o paciente à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela não aplicação da detração penal, apesar da prisão preventiva desde 30/12/2024, o que, segundo a impetração, autorizaria a fixação do regime semiaberto, mesmo diante da reincidência. Postula a concessão da detração
pena
l com fixação de regime menos gravoso ou o relaxamento da prisão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a alegada omissão na aplicação da detração penal, com reflexos na definição do regime inicial de cumprimento da pena, caracteriza constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

1.
A detração penal somente pode ser concedida por
habeas corpus
em caráter excepcional, quando demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal e a impossibilidade de apreciação pela via recursal própria.

2.
A fixação do regime inicial fechado baseou-se em fundamentos autônomos à quantidade de pena, quais sejam, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a alegação de ilegalidade.

3.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em apreço.

4.
A pretensão defensiva deve ser submetida ao juízo da execução penal, competente para avaliar a possibilidade de detração, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

5.
Inexistente flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão atacada, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

“
1. A impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio é incabível quando ausente flagrante ilegalidade. 2. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, especialmente quando o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência, e não exclusivamente no
quantum
da pena
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84; art. 33, § 3o, do CP; art. 387, § 2o, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020; TJMT - N.U 1022944-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado por Romulo Bezerra
Pego
r
a
r
o
em favor de
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande (MT)
, nos autos da
A
ção Penal n.
1000742-48.2025.8.11.0002
,
que julgou procedente pedido da exordial acusatória
condená-lo

à
pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa
pela prática do crime descrito
no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003
(Id. 329871883).

Em suas razões o impetrante alega que a sentença deixou de aplicar a detração penal, embora o paciente esteja preso preventivamente desde 30/12/2024. Sustenta que com a detração a pena remanescente seria inferior a 4 anos, admitindo o regime semiaberto, mesmo sendo reincidente. Afirma que a fixação do regime fechado
se baseou
em fundamentos genéricos e que tal omissão configura constrangimento ilegal.

Requer, liminarmente, a liberdade do paciente. No mérito, pleiteia a aplicação da detração penal com fixação do regime semiaberto, ou, alternativamente, o relaxamento da prisão (Id. 329871863).

Juntou documentos em Ids
. 329871868 a 329871872, 329871874 a 329871876, 329871878 a 329871885 e
329871887.

A liminar
foi
indeferida (Id. 330053382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
,

manifesta-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, alternativamente, se conhecido, opina pela denegação da ordem (Id.
334759356
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
impetrado contra sentença que
julgou
procedente pedido da exordial acusatória
condenando
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
à

pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa pela prática do crime descrito no art. 16,

caput
, da Lei 10.826/2003.

O impetrante sustenta que a sentença não considerou a detração relativa ao período de prisão preventiva iniciado em 30/12/2024, o que, uma vez computado, possibilitaria a fixação do regime semiaberto. Alega constrangimento ilegal e requer a liberdade do paciente e, ao final, o reconhecimento da detração com a consequente adequação do regime prisional (Id. 329871863).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na sentença:

DA (O) DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA, REGIME PRISIONAL E VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA

Levando em conta a reincidência, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação aos réus
DEVISSON, EDUARDO
e
VISANY
(aqui também considerando o quantitativo de pena imposta), com base no art. 33, § 3o do CP, fixo-lhes o
regime fechado
para o cumprimento das sanções privativas de liberdade.

A fim de que não pairem dúvidas, esclareço que não procedi à detração nos termos do art. 387, § 2o do CPP, porque a fixação de regime prisional,
in
casu
encontra fundamento, não apenas no
quantum
da sanção, mas, sim, na existência de circunstância judicial desfavorável e na reincidência.

Em casos análogos, a eventual incidência do aludido benefício deve ser considerada pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c” da Lei 7.210/84, tal como ilustra o precedente a seguir:

“(...). 4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ.
AgRg
no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).
(Id. 329871883).

A detração penal viabilizada por meio de
habeas corpus
constitui medida de extrema excepcionalidade, aplicável apenas em casos de iminente constrangimento ilegal que possa resultar em cerceamento dos direitos do paciente.

A concessão desse benefício deve ser aplicada somente quando comprovado de forma evidente o constrangimento ilegal que inviabilize sua análise por meio do recurso próprio, neste caso, o agravo em execução.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)

(grifos meus).

Assim, para preservar a eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional, não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade que não possa ser reparada ou aguardar o deslinde por meio do Agravo em Execução.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entende:

HABEAS CORPUS
–
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PLEITEADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, COM VISTAS À ALMEJADA PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇ
A – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA E EM PROCESSAMENTO PERANTE ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXCEPCIONAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2. Ressaindo dos autos que o writ veicula pretensão de ver computado o período de prisão provisória do paciente, com vistas à almejada progressão de regime, não se vislumbra - dentro dos limites estreitos da cognição possibilitada pela via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com dilação probatória - qualquer teratologia, arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, devendo ser prestigiada a finalidade constitucional do remédio heroico,
máxime porque já interposto o recurso adequado em face da decisão hostilizada, o qual, inclusive, veicula a mesma insurgência.

3. Ordem extinta sem exame do mérito.

(N.U 1022944-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024).

Examinados os autos, não se constata qualquer vício na decisão da autoridade apontada apto a justificar a excepcional análise do benefício, inclusive quanto à não consideração do período de custódia cautelar para fins de detração.

Verifica-se que o regime inicial foi fixado com base em fatores autônomos, vinculados à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se limitando ao quantitativo da pena. Assim, mesmo que computado o lapso de prisão preventiva, o regime prisional permaneceria
, em tese,
inalterado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante disso, deixo de apreciar o mérito da demanda por inadequação da via eleita, inexistindo ilegalidade na remessa da matéria ao juízo da execução penal.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em vista da inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, extinguindo-o sem análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025